Tribunal: TJSP
Processo: 2286793-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Necessidade de manutenção do plano de saúde da autora, ora agravante – Probabilidade do direito evidenciada pelos elementos constantes nos autos – Agravante que nega ter recebido a notificação premonitória do cancelamento de seu contrato, por inadimplência – Correspondência que embora tenha sido

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Necessidade de manutenção do plano de saúde da autora, ora agravante – Probabilidade do direito evidenciada pelos elementos constantes nos autos – Agravante que nega ter recebido a notificação premonitória do cancelamento de seu contrato, por inadimplência – Correspondência que embora tenha sido enviada para seu endereço, foi recebida por pessoa precariamente identificada e desconhecida – Domicílio da agravante no qual alegadamente inexiste portaria ou pessoa responsável pelo admissão de correspondências – Peculiar situação que, no caso concreto, demanda dilação probatória prévia, não sendo possível afirmar-se, de plano, a regularidade da notificação - Perigo de dano que deriva da iminente rescisão do contrato e obstáculo ao acesso à prestação privada de serviços de saúde, tratando-se a agravante de mulher gestante – Reversibilidade da medida, pois eventuais valores cobertos pela operadora poderão ser cobrados da agravada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286793-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MIRIAN
DE CAIRO, é agravado ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA
CASA DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286793-60.2019.8.26.0000 -Voto no 9774
2
VOTO No 9774
Agravo de Instrumento n. 2286793-60.2019.8.26.0000
Origem: 10a Vara Cível da Comarca de Santos
Juiz: Dr. José Alonso Beltrame Júnior
Agravante: MIRIAN DE CAIRO
Agravado: ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE
SANTOS
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Necessidade
de manutenção do plano de saúde da autora, ora agravante
Probabilidade do direito evidenciada pelos elementos
constantes nos autos Agravante que nega ter recebido a
notificação premonitória do cancelamento de seu contrato,
por inadimplência Correspondência que embora tenha sido
enviada para seu endereço, foi recebida por pessoa
precariamente identificada e desconhecida Domicílio da
agravante no qual alegadamente inexiste portaria ou pessoa
responsável pelo admissão de correspondências Peculiar
situação que, no caso concreto, demanda dilação probatória
prévia, não sendo possível afirmar-se, de plano, a
regularidade da notificação - Perigo de dano que deriva da
iminente rescisão do contrato e obstáculo ao acesso à
prestação privada de serviços de saúde, tratando-se a
agravante de mulher gestante Reversibilidade da medida,
pois eventuais valores cobertos pela operadora poderão ser
cobrados da agravada RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra r.
decisão que indeferiu a tutela de urgência, com vistas à imediata reativação do
plano de saúde da agravante, sobre o seguinte fundamento:
“Neste momento de cognição sumária, não estão
presentes os requisitos para provimento satisfativo, de plano, sem que se saiba de
possíveis razões e justificativas dos réus.
A julgar pelo que está documentado nos autos, o
cancelamento foi precedido de notificação (vide fls. 68/71).
Embora a autora questiona a validade o ato, ao menos
do que nele está documentado, foi entregue no prédio onde mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286793-60.2019.8.26.0000 -Voto no 9774
3
Em tal contexto, não é o caso de provimento com
afastamento da regra geral do contraditório. Indefiro o pedido de liminar.” (fls.
119/120 dos autos de origem).
Sustenta o agravante que é devido o restabelecimento
de seu plano de saúde, na medida em que não foi regularmente notificada, tendo o
A.R. sido firmado por terceiro, sequer adequadamente identificado.
A respeito da urgência, destaca estar grávida, pelo
que necessita de acompanhamento à sua gestação.
Foi concedida a tutela antecipada recursal pretendida,
determinando-se à agravada a reativação do plano de saúde da agravante, no
prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.
Recurso processado, sobreveio resposta a fls. 18/36.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Afinal, para a concessão da tutela provisória de
urgência, o art. 300 do novo CPC exige, apenas, a existência de “elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo”, não mais subsistindo a necessidade de prova inequívoca reclamada
para a antecipação dos efeitos da tutela (prevista no art. 273 do CPC revogado).
Neste contexto, tem-se que embora a agravante
admita que inadimpliu as parcelas de seu plano de saúde a partir de maior de
2019, por motivos de dificuldade financeira, reclama só ter tomado efetiva ciência
do cancelamento de seu plano de saúde em novembro/2019, quando
espontaneamente buscou arcar com as mensalidades de todo o período em
aberto, descobrindo que somente poderia pagar por maio e junho, tendo sido, após
o junho, cancelado seu contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286793-60.2019.8.26.0000 -Voto no 9774
4
Deduz
haver
irregularidade
de
sua
suposta
notificação, na qual sequer consta o nome completo do suposto recebedor (mas
apenas o nome “Maria da Graças”), ou número de RG, declinando, ademais,
estranheza quanto à própria existência de um aviso de recebimento assinado, na
medida em que o prédio em que reside não tem portaria ou funcionário que receba
as correspondências.
Ademais, não conhece morador algum de nome
“Maria das Graças”.
Conclui, assim, que embora o indigitado A.R. tenha
sido endereçado ao seu local de residência, há dúvida e irregularidades insanáveis,
que não permitem concluir tenha sido, de fato, notificada.
Há,
portanto,
necessidade
de
efetiva
dilação
probatória, para fins de elucidação do quanto enunciado pela autora, pelo que
descabe, após mera cognição perfunctória, afirmar-se tenham sido cumpridos os
requisitos previstos no art. 13, II da Lei 9.656/98, em especial consideradas as
peculiaridades do caso concreto.

Presente, portanto, a probabilidade do direito.
De igual modo, evidente o perigo de dano, uma vez
que gestante a agravante, certo que a rescisão do contrato que obstaculizaria o
acesso desta ao atendimento necessário, tanto à si, quanto ao nascituro.
Indiscutível, assim o perigo de dano, previsto no art.
300 do CPC.
No mais, não cabe falar em irreversibilidade da
medida, certo que eventuais valores despendidos pela operadora, para pagamento
de consultas e procedimentos realizados em rede credenciada, poderão ser
cobrados da agravante, caso a demanda seja julgada improcedente.
Destarte, é devido o provimento ao recurso, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286793-60.2019.8.26.0000 -Voto no 9774
5
exatos termos da decisão de fl. 09/11, inclusive quanto à pena de multa.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora